Tribunal: TJPA
Processo: 0803574-94.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803574-94.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: TIAGO LIMA TAVARES

AUTORIDADE: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DE ESTADO DO PARÁ, CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTODECLARAÇÃO RACIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CONCESSÃO DA ORDEM COM CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por candidato ao cargo de Promotor de Justiça Substituto do MPPA, eliminado do certame após a Comissão de Heteroidentificação não ratificar sua autodeclaração como pessoa preta/parda. O impetrante sustenta que, em outros concursos, inclusive conduzidos pelo CEBRASPE, sua condição foi reconhecida, mas, neste certame, a banca examinadora rejeitou sua autodeclaração com fundamentação genérica.

2.

Liminar concedida para suspender os efeitos do ato que excluiu o candidato do certame, determinando a inclusão de sua pontuação final na lista de aprovados nas vagas reservadas para cotistas.

3.

O Estado do Pará interpôs agravo interno contra a decisão liminar, restando o recurso prejudicado em razão do julgamento do mérito do
mandamus
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i) se a exclusão do candidato com base na heteroidentificação realizada pela banca examinadora violou seu direito líquido e certo;
(ii) se a motivação genérica da decisão da comissão avaliadora configura ilegalidade que justifica a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do STF e do STJ admite a heteroidentificação como critério subsidiário à autodeclaração, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa. No caso concreto, a decisão administrativa que excluiu o candidato careceu de fundamentação adequada, limitando-se a justificativas genéricas e sem critérios objetivos.

6.

O impetrante comprovou, por meio de documentos e decisões de bancas em concursos anteriores, a compatibilidade de seu fenótipo com a categoria de pardo. A negativa da banca, sem motivação suficiente, afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e transparência dos atos administrativos.

7.

O agravo interno interposto pelo Estado do Pará restou prejudicado em razão do julgamento do mérito do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Mandado de segurança concedido, confirmando a liminar anteriormente deferida para reconhecer a autodeclaração do impetrante como pardo e garantir sua inclusão na lista de aprovados nas vagas destinadas a cotistas.

*Tese de julgamento*
:

"1. A exclusão de candidato cotista com base em avaliação fenotípica deve ser motivada de forma objetiva e consistente, sob pena de nulidade do ato administrativo.

2. A autodeclaração racial, quando ratificada em certames anteriores organizados pela mesma banca, gera presunção favorável ao candidato, passível de afastamento apenas mediante fundamentação robusta e específica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 12.990/2014; ADC 41/DF (STF).
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0868686-19.2020.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 10.04.2023, MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0800976-70.2024.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 30/10/2024

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade de votos, julgar prejudicado o agravo interno do Estado do Pará e, rejeitar as preliminares arguidas e no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, confirmando a liminar anteriormente deferida, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Sessão presidida pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Des LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido de liminar impetrado por
TIAGO LIMA TAVARES,
contra ato do
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
e do
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE.

Narra a inicial que o Impetrante se inscreveu no concurso público para o cargo de Promotor Substituto de Justiça do MPPA – Edital nº 1 de 22/08/2022, para concorrer às vagas destinadas a negros e pardos, e alcançou nota suficiente para ser aprovado nas vagas reservadas para os cotistas, porém que, por ocasião do procedimento de heteroidentificação, não teve sua autodeclaração como pessoa parda ratificada pela Comissão do Concurso.

Ocorre que em outras 4(quatro) oportunidades em que se submeteu a procedimentos de heteroidentificação teve esta ratificada, sendo que 2(dois) procedimentos foram conduzidos pelo CEBRASPE, com o último deles ocorrido poucos meses antes do procedimento realizado no certame em comento.

Assevera que as justificativas para não ratificação da autodeclaração foram vagas/genéricas, flagrantemente não se coadunando com a realidade, conforme documentos e fotos anexos à inicial, sendo patente a ilegalidade que culminou com sua eliminação do Certame, em ofensa ao seu direito líquido e certo a figurar na lista de aprovados.

Como reforço argumentativo/probatório, relata que se submeteu a procedimento semelhante no concurso para servidor do TJE/PE em novembro de 2017; no de Defensor Público em 10/07/2022 (CEBRASPE); de Juiz Substituto do Acre em 25/10/2022 e Juiz Substituto do Maranhão em 19/03/2023 (CEBRASPE).

Aduz que em quase todos os 4 quatros procedimentos foi reconhecido como pessoa parda na avaliação presencial, sem necessidade de recurso administrativo, somente sendo necessário apresentação de recurso no concurso de Juiz Substituto do Maranhão com posterior aprovação por unanimidade.

Argumenta que na avaliação presencial não foi considerado apto no certame do MPPA, sob alegação de que não possuía cor da pele e fisionomia de pessoa preta ou parda conforme parecer da banca avaliadora, não constando seu nome na relação provisória de candidatos considerados negros publicada no DOE de 14/11/2023, tendo apresentado recurso com a mesma fundamentação feita no concurso de Juiz Substituto do Maranhão também organizado pelo CEBRASPE que nessa oportunidade não deu provimento, não constando seu nome na lista dos aprovados homologada pelo Procurador Geral de Justiça.

Assevera que além de ser evidente a tonalidade de sua pele, conforme fotografias apresentadas, há laudo dermatológico juntado aos autos no sentido de que sua pele apresenta variações de tons pardos; que seus cabelos crescem para cima como em formato tendente ao “blackpower”; possui lábios alargados e o nariz orientado para baixo como é facilmente perceptível e ensejou inúmeros episódios em que foi chamado de macaco, gorila, babuíno etc.

Aponta vício de motivação na rejeição da sua autodeclaração pelos examinadores 1 e 3, destacando que o “membro 3” afirmou que o impetrante possui cabelos cacheados, característica que seria incompatível com pessoas negras e o “membro 2” apresentou justificativa vaga e genérica de que “
o candidato não apresenta as características fenotípicas exigidas pelo edital”.

Alega, também, que há o entendimento jurisprudencial de que ratificações de autodeclaração em concursos conduzidos anteriormente pela mesma entidade, em pouco espaço de tempo não garantem a ratificação em procedimentos posteriores, porém conferem ao candidato a presunção de que é pessoa negra, afastável somente no caso de ser manifestamente comprovado não se tratar de pessoa que faça
jus
a competir pelo sistema de cotas raciais, o que não se verifica pela mera rejeição da autodeclaração, pois necessário que a não ratificação seja devidamente fundamentada. Colaciona julgados para corroborar sua tese.

Destaca precedente do TJDF em que candidata que já havia sido reconhecida como parda em outras 3 oportunidades pela mesma organizadora, o exame da situação pelo Poder Judiciário não configura indevida interferência no mérito administrativo, mas legítimo controle de legalidade do ato.

Quanto ao
periculum in mora,
assevera que conforme fórmula de cálculo da nota final, obteve a nota de 7,06 que significa ocupar a posição nº 35 na lista de aprovados pela reserva de vagas às pessoas pretas ou pardas, tendo o Edital previsto apenas 13 vagas para sistemática de cotas raciais, ou seja, a aceitação da autodeclaração do impetrante como pessoa parda o faz figurar no cadastro de reserva.

Aponta o perigo da demora decorrente da possibilidade de a ação demorar vários anos para transitar em julgado, a ponto de ocorrer nomeação de candidatos do cadastro de reserva, inclusive com nota inferior à sua.

Assim, pugnou pela concessão de liminar para suspensão imediata do ato de não ratificação da sua autodeclaração como pessoa parda, com determinação de divulgação de sua pontuação final no certame e inclusão de seu nome na lista de aprovados cotistas raciais pretos ou pardos, respeitada a ordem de classificação, viabilizando eventual nomeação em caso de convocação de candidatos no cadastro de reserva ao longo do prazo de validade do certame.

Ao final, requer a confirmação da liminar e concessão da segurança para anular o ato combatido, admitindo a prevalência da autodeclaração para seu reconhecimento como pessoa parda, com sua inclusão na lista dos aprovados nas vagas destinadas às pessoas pretas e pardas.

Distribuídos os autos para minha relatoria, deferi a liminar requerida nos termos da decisão de ID nº 1848384.

No
ID nº 18758830, o Procurador Geral de Justiça do MPPA prestou informações,
aduzindo que nos termos do item 5.2.7.5 do Edital, os candidatos que se autodeclararem negros serão submetidos, obrigatoriamente antes da homologação do resultado final do concurso, ao procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas para cota racial, entretanto, realizado o procedimento de verificação, o candidato não foi considerado negro pela comissão, por unanimidade, e que a pretensão, portanto, não deve prosperar, na medida em que contraria flagrantemente o edital que rege o concurso, a jurisprudência pátria e a Constituição Federal.

Defende a necessidade de dilação probatória para comprovação das alegações do impetrante e inexistência de direito líquido e certo.

Argumenta que o edital de abertura é claro quanto à existência do procedimento de verificação da condição declarada de candidato negro, nos termos do subitem 5.2.7 e que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADC n. 41/DF, declarou não só a constitucionalidade da reserva de vagas aos candidatos negros, mas também declarou legítima a verificação presencial da veracidade da autodeclaração do candidato perante a comissão do concurso.

Para tal procedimento, informa que o candidato foi avaliado por uma comissão composta por três membros, com a referida entrevista filmada pelo Cebraspe para efeito de registro e avaliação, mediante autorização expressa do candidato, sendo certo que sua exibição não cabe nesta peça, pois implicaria em dilação probatória, incompatível com o rito do mandado de segurança. A avaliação da banca, especialmente designada para constatar a condição de candidato negro, considerou o fenótipo do candidato, ou seja, suas características físicas visíveis e, por unanimidade, verificou que não se enquadra na condição para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, levando-se em consideração a sua fisionomia, em conformidade com os subitens 5.2.7.5 e 5.2.7.5.1 do edital de abertura.

Esclarece que os critérios utilizados para a verificação da condição racial dos candidatos foram baseados principalmente nas características fenotípicas consideradas e utilizadas pelo IBGE, ressaltando que a comissão avaliadora que realiza o procedimento de verificação da condição autodeclarada, avalia exclusivamente o fenótipo dos candidatos, ou seja as características físicas que podem ser observáveis em uma entrevista pessoal e não seu genótipo, ou seja, a sua constituição genética, os genes recebidos da mãe ou do pai.

Argumenta que a comissão avaliadora, ao se deparar com as características fenotípicas do candidato, de forma conjunta, concluiu que este não poderia ser considerado candidato negro, pois não apresenta traços fenotípicos característicos da raça negra, em especial os traços fisionômicos. Além disso, informa que, do resultado provisório, o candidato apresentou recurso administrativo que foi devidamente indeferido e motivado, conforme documento por ele próprio colacionado.

No que diz respeito à apresentação de eventuais documentos fornecidos pelo candidato, assevera que o edital de abertura foi claro quanto à mera faculdade da comissão ter acesso a documentos e não obrigatoriedade, conforme subitem 5.2.7.9, e que, caso a comissão de verificação, ao analisar o fenótipo do candidato, não tenha qualquer dúvida quanto ao seu enquadramento como pessoa negra, como no caso em tela, em que a decisão foi unanime, desnecessária apresentação de qualquer documento.

Destaca que se protege o direito individual da livre autoidentificação, mas este direito não pode ser mecanismo para facilitar o ingresso em um concurso público e desvirtuar a finalidade das cotas, retirando uma vaga daquele que realmente precisa ser agraciado com a ação afirmativa.

Considerando que cada concurso público é independente e bem assim as Bancas de heteroidentificação, não há que se questionar o entendimento proferido pela Banca de Heteroidentificação do Concurso para o MPPA, não havendo qualquer irregularidade na decisão da comissão avaliadora que considerou o candidato inapto para concorrer pelo sistema de cotas raciais, tendo em vista que claramente não ostenta o conjunto de características físicas comuns às pessoas negras (preta/parda), motivando o referido ato, e respeitando os princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa.

Afirma que, apesar de sucinta, não constitui ausência de motivação, a decisão que concluiu que o Candidato não faz jus em permanecer no certame, na condição de cotista, tendo em vista não apresentar características sem artifícios como fisionomia, cor da pele que o classifiquem como cotista, apenas a textura dos cabelos, conforme parecer anteriormente colacionado.

O Diretor Geral do CEBRASPE apresentou informações no ID nº 1876378,
no mesmo sentido e alegações do Procurador Geral de Justiça, com requerimento de revogação da liminar e defesa do critério fenótipo utilizado pela comissão da banca avaliadora e da comissão revisora, unânimes de que o impetrante não se insere no conceito de preto/pardo.

Destaca a tese fixada pelo STF no julgamento do tema 485, na direção de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, não podendo se inserir no mérito administrativo.

Sustenta a ocorrência de litisconsórcio passivo necessário, devendo o Autor promover a citação de todos os candidatos constantes no edital de resultado final do concurso, sob pena de extinção do processo.

Esclarece que o pardo, para fins da política de inclusão em foco, deve ser entendido como o preto de pele clara e deve apresentar, independentemente de ter a cor de pele mais clara, características fenotípicas de pessoas negras, as quais serviram ao longo de sua vida como obstáculo, colocando-o à margem da sociedade.

Faz alusão aos princípios da legalidade, vinculação ao edital, primazia do interesse público sobre o provado e prejuízo ao erário.

Requer seja acolhida a preliminar de litisconsorte passivo necessário, intimando o Autor para que proceda a citação/intimação de todos os litisconsortes passivos necessários, sob pena de extinção do processo; e no mérito, que seja denegada a segurança.

ESTADO DO PARÁ apresentou manifestação no ID nº 18935297,
nos moldes do Procurador Geral de Justiça, requerendo a revogação da liminar, a extinção do feito sem julgamento do mérito por necessidade de dilação probatória e, no mérito a denegação da segurança.

O Impetrante peticionou no ID nº 18986723 refutando as informações prestadas.

Instado a se manifestar na condição de
custus legis,
o Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer pela denegação da segurança.

ESTADO DO PARÁ interpôs agravo interno da decisão concessiva da liminar no ID nº 19147001. Apresentadas contrarrazões recursais no ID nº 19540938.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo Estado do Pará em face da decisão concessiva da liminar, diante do julgamento do mérito do
mandamus.

Presentes as condições da ação, conheço do mandado de segurança e passo à análise das preliminares suscitadas.

PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

De início, não vislumbro acolhida à preliminar de necessidade de dilação probatória no caso em julgamento, seja pela alegação de ausência de motivação do ato apontado como coator e da desclassificação do impetrante do certame nas vagas destinadas à cota racial a ser constatado da análise do próprio ato coator e da resposta ao recurso para banca avaliadora acostados à exordial, seja pelos demais documentos juntados pelo impetrante, bem como da análise acerca da sua autodeclaração como pessoa parda.

A ação mandamental subsiste, porquanto comprovada a efetiva plausibilidade de afronta à direito líquido e certo. Inicial instruída com todos os documentos necessários à compreensão da lide, sendo desnecessária a dilação probatória.

Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM DEMAIS CANDIDATOS APROVADOS.

Sobre a questão, tem-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os demais candidatos do concurso público, ainda que aprovados, detêm mera expectativa de direito de serem nomeados, inexistindo, portanto, a necessidade de figurarem como litisconsortes.

Proemial afastada.

MÉRITO
.

Em síntese, o presente
writ
foi impetrado por candidato ao cargo de Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, contra ato da Comissão do Concurso Público que o desclassificou da cota destinada a candidatos autodeclarados pardos. O impetrante sustenta que a desclassificação ocorreu de forma ilegal e arbitrária, sem a devida fundamentação, contrariando sua autodeclaração e provas fotográficas que evidenciam traços fenotípicos compatíveis com a condição de pardo, tais como cabelo cacheado, boca volumosa, nariz largo e pele parda.

O ato impugnado, portanto, consistiu na exclusão da impetrante do referido certame amparado na conclusão firmada pela banca examinadora de que não atende ao fenótipo, de acordo com o subitem 5.2.7.5 do edital convocatório nº 01/22.

O escopo deste regramento é constatar, em fase posterior, se a assertiva lançada pelo candidato autodeclarando-se pessoa preta/parda, no momento da inscrição, condiz com a verdade, justamente a fim de evitar que qualquer pessoa se utilize do sistema de cotas raciais, indistintamente, desvirtuando, desse modo, o espírito do Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010).

Não obstante a autodeclaração seja importante ferramenta para o sentimento de pertencimento do indivíduo, não possui caráter absoluto, podendo ser submetido a controle heterônomo, principalmente porque seu uso por candidatos que não são passíveis de inclusão social acarreta a exclusão dos verdadeiros destinatários, enfraquecendo a própria finalidade da ação afirmativa.

Na situação em tela, o Impetrante narrou e comprovou que foi aprovado em concurso público realizado pela mesma banca examinadora dois meses antes, sendo reconhecido como pardo sem contestação, bem como em outros certames sem necessidade de recurso administrativo.

Compulsando os autos, verifico que o impetrante foi avaliado como “não-cotista”, sob a justificativa de que sua aparência não é compatível com as exigências estabelecidas pelo Edital de abertura (cor da pele e cabelo), por não apresentar características como fisionomia, cor da pele e textura dos cabelos que o classifiquem como cotista.

Cediço que a aprovação em bancas anteriores não exime o impetrante de realizar heteroidentificação no referido certame e, nos termos do edital nº 01 do Certame em comento, a banca analisa o fenótipo do candidato, ou seja, suas características.

No caso, estabelece o Edital nº 1 – MPPA Promotor:

“
5.2 DA RESERVA DE VAGAS AOS CANDIDATOS NEGROS, INDÍGENAS E QUILOMBOLAS

(...)

5.2.2 Para concorrer às vagas reservadas aos negros, aos indígenas ou aos quilombolas, o candidato deverá, no ato da inscrição preliminar, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros, indígenas ou quilombolas e preencher a autodeclaração de que é preto ou pardo, indígena ou quilombola, observado o quesito de cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

5.2.3 A autodeclaração terá validade somente para este concurso público. (...)

5.2.7 DO PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DECLARADA PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS NEGROS

5.2.7.1 Os candidatos que se autodeclararam negros serão submetidos, obrigatoriamente antes da homologação do resultado final no concurso, ao procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros.

5.2.7.2 Para o procedimento de verificação, o candidato que tiver se autodeclarado negro deverá se apresentar à comissão avaliadora em dia, hora e local que forem designados pelo Cebraspe.

5.2.7.2.1 A comissão avaliadora será formada por três integrantes e deverá ter seus integrantes distribuídos por gênero e cor.

5.2.7.3 Durante o processo de verificação, o candidato deverá responder às perguntas que forem feitas pela comissão avaliadora.

5.2.7.4 O procedimento de verificação será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação e será de uso exclusivo da comissão avaliadora.

5.2.7.5 A avaliação da comissão avaliadora considerará o fenótipo do candidato.

5.2.7.5.1 Será considerado negro o candidato que assim for reconhecido como tal pela maioria dos membros da comissão avaliadora.

5.2.7.7 O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório de qualquer natureza.

5.2.7.8 A avaliação da comissão avaliadora quanto ao enquadramento, ou não, do candidato na condição de pessoa negra, terá validade apenas para este concurso.

5.2.7.9 A comissão avaliadora poderá ter acesso a informações, fornecidas ou não pelo próprio candidato, que auxiliem a análise acerca da condição do candidato como pessoa negra.”

Nesse sentido, o certame em questão, de forma genérica e sem critérios objetivos, definiu que a banca avaliadora deve considerar os aspectos fenotípicos.

Ocorre que, a análise do caso revela que a desclassificação do impetrante ocorreu sem a devida fundamentação. Assim se apresentou a negativa do recurso do candidato pela Banca conforme documento de ID nº 18758830:

“Membro

1 .
O candidato não apresenta características sem artifícios como fisionomia, cor da pele e textura dos cabelos que o classifiquem como cotista. A banca analisa o fenótipo do candidato, ou seja, suas características. Ressalto que o Brasil é um país diverso em cultura e povos, acolhendo pessoas do mundo. A lei de cotas cabe a candidatos negros (pretos e pardos) descendentes de pessoas africanas retiradas de suas origens e escravizadas no Brasil. É importante enfatizar também que existem pesquisadores e estudiosos que dedicam permanentemente suas vidas e lutas para essa causa.

2.
O candidato não apresenta as características fenotípicas exigidas pelo edital.

3.
O conceito de raça social, desenvolvido por Kabengele Munanga, diz respeito a uma categoria construída a partir das diferenças fenotípicas como a cor da pele, o tipo do cabelo e outros critérios morfológicos que caracterizem o indivíduo como negro. As características biológicas, genéticas ou a sua ascendência, ou seja, se tem pais, mães ou avós negros não são consideradas, sendo predominante o conjunto de características negróides visivelmente inscritas no corpo do candidato. Verifica-se que o candidato não possui características fenotípicas condizentes com candidatos aptos a concorrer às vagas reservadas aos cidadãos negros. O candidato possui lábios não grossos, cabelos cacheados e tez de tonalidade clara. Pelo exposto, conclui-se pelo indeferimento do recurso, uma vez que o candidato não possui traços fisionômicos negróides.”

Desta feita, vislumbro razões para invalidar as conclusões da comissão avaliadora para o fim específico da fase de heteroidentificação, sendo certo que, a partir da observância dos documentos pessoais e fotos carreados aos autos, vê-se tratar de candidato apto a ser enquadrado como cotista conforme sua autodeclaração de ser pessoa parda.

A jurisprudência reforça que a avaliação fenotípica deve ser conduzida com critérios objetivos e não pode se afastar completamente da autodeclaração do candidato, salvo em situação de manifesta inconsistência, o que não identifico nos autos ter ocorrido na autodeclaração do impetrante.

No caso concreto, o impetrante apresentou evidências fotográficas que demonstram traços fenotípicos compatíveis com a identidade racial que declarou, reforçados pela prévia validação de sua condição de pardo em outros certames.

Sobre o tema ora em análise, em que pese o ato administrativo gozar de presunção de legitimidade e veracidade, observo que o impetrante trouxe nos autos elementos suficientes para afastar a decisão da banca avaliadora, senão vejamos.

Com efeito, como destaquei por ocasião da apreciação da medida liminar, vislumbro que a resposta administrativa possui fundamentação genérica e incompatível com as fotos e imagens do procedimento de verificação que, de forma sumária, concluiu pelo critério da heteroidentificação, sem levar em consideração a autodeclaração do candidato e suas características fenotípicas.

Ademais, ainda consta nos autos que o candidato foi considerado negro/pardo no procedimento de verificação da condição declarada nos concursos públicos para o cargo de Analista Judiciário do TJPE, sendo inclusive servidor deste tribunal estadual, além da admissão de sua heteroidentificação em mais 3 certames, sendo que dos 4, 2 foram organizados pelo CEBRASPE, conforme IDS nº 18444307 – pág. 197, ID nº 18444038 – pág. 6; ID nº 18444039 – pág. 06; ID nº 18444040 – pág. 7; ID nº 18444042; ID nº 18444044; ID nº 18444046 e ID nº 18444049. Juntou também laudo dermatológico atestando ser descrito como cor parda (ID nº 1844063) e diversas fotografias.

Com efeito, é garantido ao candidato de concurso público o direito de ser informado sobre os fundamentos que levaram à sua exclusão, pois é imperioso que a Administração motive seus atos, para que seja permitido o controle da legalidade e para que o administrado possa agir na defesa de seus interesses.

Nessa perspectiva, verifico vício de motivação no ato administrativo impugnado, uma vez que identificou o candidato como “não-cotista” de forma vaga e abrangente, comprovando a incompatibilidade da avaliação da banca com as fotos apresentadas, assim como aprovação em outros concursos como cotista preto ou pardo e, ainda, com base na notoriedade do enquadramento do impetrante nos critérios da cota.

É bom assentar para que não sobrevenham dúvidas quanto à obediência aos princípios inerentes a atuação da Administração Pública, materializados na Constituição Federal de 1988, precisamente em seu art. 37 e, também, quanto aos princípios da motivação dos atos administrativos, do devido processo administrativo recursal, da razoabilidade e proporcionalidade, a transparecer a completa lisura do certame, a banca examinadora, por ocasião da divulgação dos resultados desse tipo de avaliação, deve demonstrar, de forma clara e transparente, que os critérios objetivos de avaliação previstos no edital foram devidamente considerados, sob pena de nulidade da avaliação.

Com isso, no caso dos autos, entendo que não poderia ser desconsiderado os documentos apresentados pelo apelado, no qual comprovam que ele se enquadra nas vagas a candidatos(as) negros(as) (e
pardos
/pardas).

Nesse cenário, o Supremo Tribunal Federal se manifestou na ADC 41/DF:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS EM CONCURSOS PÚBLICOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 12.990/2014. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos.
É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa
. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta.
É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa
”. (ADC 41, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017)

Dessa forma, constato que embora conste no edital que “a comissão avaliadora poderá ter acesso a informações, fornecidas ou não pelo próprio candidato, que auxiliem a análise acerca da condição do candidato como pessoa negra”, verifico que tal faculdade contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal, na ADC41/DF, na medida em aduz que deve ser garantida a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação.

O ato da Administração Pública que excluiu o impetrante do certame e a posterior instauração da instância recursal não lhe garantiram o exercício do seu direito, levando em consideração o vício de motivação no parecer da comissão avaliadora, diante da incompatibilidade da análise genérica e abrangente com o fenótipo do autor, que notoriamente se enquadra nos critérios do edital, inclusive com declaração recente anterior da própria Organizadora do Certame.

Somado ao exposto, conforme é possível verificar no trecho acima transcrito, o edital não prevê critérios objetivos de heteroidentificação, limitando-se apenas à realização de avaliação de forma genérica e abstrata, permitindo assim a realização de uma análise subjetiva pela banca, o que se mostra sujeito ao controle de legalidade.

Na hipótese em comento, embora a comissão tenha oportunizado ao apelado a realização da avaliação presencial, não foram utilizados critérios objetivos que possibilitassem a contraposição da condição autodeclarada pelo candidato, o que resultou na negativa de concessão da vaga de cota racial.

Neste sentido, a análise realizada pelo Judiciário não implica em indevida interferência no mérito administrativo tampouco em inobservância ao princípio da legalidade ou da vinculação ao edital, mas em medida de controle de legalidade.

O ato administrativo ora impugnado revela-se eivado de abusividade, tendo em vista que não foi concedida ao candidato a devida oportunidade para a comprovação efetiva da autenticidade de sua autodeclaração. A análise limitou-se a uma entrevista unilateral, durante a qual os membros da banca avaliadora, com base em critérios eminentemente subjetivos, pronunciaram que o impetrante não possuía as características fenotípicas exigidas pelo edital de convocação do certame. Os aspectos considerados para tal conclusão restringiram-se precipuamente à textura capilar e à morfologia facial do candidato.

Tal procedimento, ao desconsiderar outras formas de comprovação que poderiam ser apresentadas pelo impetrante, contraria não apenas o princípio da legalidade, mas também os de razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear os atos administrativos, conforme estipulado pela jurisprudência vigente e pelos mandamentos constitucionais aplicáveis à matéria.

A resposta administrativa apresentada pela comissão avaliadora tem caráter geral, subjetivo e é incompatível com as fotografias e imagens do procedimento de verificação, que foi concluído de forma abreviada utilizando o critério de heteroidentificação, sem levar em conta a autoidentificação, declaração do candidato e suas características fenotípicas.

Destaco inclusive que a Jurisprudência desta Corte de Justiça, na linha do entendimento fixado pela Suprema Corte na ADC 41 tem se firmado no sentido de que a heteroidentificação (identificação por terceiros) é possível e recomendada em concursos como este em tela, contudo, em caso de dúvida, é preciso que se privilegie a autodeclaração, devidamente prestada pelo candidato, sobretudo no caso em tela, que indubitavelmente tem ascendência e características fenotípicas da etnia negra/parda.

Para corroborar o exposto colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS E PARDOS.CONFLITO ENTRE A AUTODECLARAÇÃO E O RESULTADO DA COMISSÃO AVALIADORA. PREVALÊNCIA DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. CANDIDATO CONSEGUIU DEMONSTRAR QUE DEVE PERMANECER NO CONCURSO. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1. A autodeclaração não possui presunção absoluta de veracidade, podendo ser considerada legítima a avaliação realizada pela Comissão de Avaliação do Concurso quanto a esse aspecto.

2. No caso dos autos, entendo que não poderia ser desconsiderado os documentos apresentados pelo apelado, no qual comprovam que ele se enquadra nas vagas a candidatos(as) negros(as) (e pardos/pardas).

3. Com isso, a heteroidentificação (identificação por terceiros) é possível e recomendada em concursos como este em tela. Todavia, em caso de dúvida, é preciso que se privilegie a autodeclaração, devidamente prestada pelo candidato, sobretudo no caso em tela, que indubitavelmente tem ascendência e características fenotípicas da etnia parda.

4. Diante disso, a prova pré-constituída evidencia a violação a direito líquido e certo do impetrante de obter a homologação da sua autodeclaração para obter vaga pelo sistema de cotas raciais, pelo que há que se negar provimento ao recurso da Apelante.

5. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0868686-19.2020.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/04/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO SE AUTODECLAROU PARDO. COMISSÃO AVALIADORA CONSIDEROU QUE CANDIDATO NÃO APRESENTA CARACTERÍSTICAS DO FENÓTIPO PARDO/NEGRO. AVALIAÇÃO COM CRITÉRIOS SUBJETIVOS. EDITAL OMISSO QUANTO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA AVALIAÇÃO DA HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO ILEGAL E ABUSIVO. PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM AS CARACTERÍSTICAS DO FENÓTIPO AUTODECLARADO. PRECEDENTES.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO.
(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0800976-70.2024.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 30/10/2024 )

As provas dos autos revelam, portanto, violação ao direito líquido e certo do impetrante de obter homologação da sua autodeclaração, a fim de concorrer uma vaga no sistema de cotas raciais no concurso público - EDITAL nº 1 – MPPA PROMOTOR, destinado ao provimento de 65 (sessenta e cinco) vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Promotor de Justiça de Primeira Entrância e de Promotor de Justiça Substituto de Primeira Entrância do Ministério Público do Estado do Pará.

Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo interno interposto em face de decisão interlocutória e, no mérito,
CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando a tutela antecipada deferida,
para suspender o ato de não ratificação da sua autodeclaração como pardo, determinando o prosseguimento do autor no certame, nas vagas destinadas aos candidatos cotistas.

É como voto.

Belém (PA),

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/04/2025